Tribunal: STF
Processo: HC 225041
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.2.2023, por Christopher Abreu Ravagnani e outros, advogados, em benefício de Agnaldo Costa dos Santos, apontando-se como atos coatores dois julgados do Superior Tribunal de Justiça: a) acórdão da Sexta Turma, pelo qual, em 7.2.2022, negado provimento a agravo regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.946.045/SP, e b) decisão monocrática no no Habeas Corpus n. 659.894/SP, ambos de relatoria da Ministra Laurita Vaz.



    O Caso



    2. Consta dos autos que o paciente, policial civil, foi denunciado, juntamente com outra corré, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, violação qualificada de sigilo funcional e denunciação caluniosa (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006; § 2º do art. 325 e caput do art. 339 do Código Penal). Segundo a inicial acusatória:



    “(...) AGNALDO COSTA DOS SANTOS, policial civil, e FABIANA APARECIDA MASSARIOLI, ambos devidamente qualificados nos documentos anexos, associaram-se para o fim de praticar tráfico ilícito de drogas, inclusive o abaixo descrito. 



    Consta também que, antes do dia 20 de julho de 2018, porém até esta data (conduta permanente), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, AGNALDO COSTA DOS SANTOS, policial civil, e FABIANA APARECIDA MASSARIOLI, ambos devidamente qualificados nos documentos anexos, depois de o primeiro adquirir e receber de maneira escusa, manteve em depósito, 11 cápsulas plásticas contendo cerca de 1,550g de cocaína, e, posteriormente, forneceu o entorpecente à segunda denunciada que transportou a droga até a Rua Hilário Alves Ferreira, n.º 407, Nosso Teto, nesta cidade de Ituverava, no dia 20 de julho de 2018. 



    Consta, outrossim, que, no dia 19 de julho de 2018, AGNALDO COSTA DOS SANTOS, policial civil, revelou fato de que tinha ciência em razão do cargo e que devia permanecer em segredo. 



    Consta, por fim, que, no dia 17 de julho de 2018, AGNALDO COSTA DOS SANTOS, policial civil, deu causa à instauração de investigação policial contra Geazi Oliveira da Silveira, imputando-lhe crime de que o sabia inocente. 



    Segundo o apurado, em 01 de julho de 2018 os denunciados AGNALDO e FABIANA iniciaram conversas por aplicativo de mensagens WhattsApp buscando meios de forjarem uma maneira de incriminar a pessoa de Geazi Oliveira da Silveira, de modo que ela fosse presa ilegalmente. Em 02 de julho de 2018, AGNALDO informou a FABIANA que já estava em posse da cocaína, entorpecente este que seria ‘plantado’ na casa de Geazi, ocasião, inclusive, em que trataram sobre a forma como a droga seria acondicionada em um pote de plástico e enterrada na casa do indivíduo. 



    Após um período de conversas e novas esquematizações, na busca de dar aparência de licitude à ação criminosa, AGNALDO COSTA DOS SANTOS, utilizando-se de seu cargo de investigador de polícia, elaborou a informação policial n.º 93/2018, aduzindo que o setor de investigação daquela unidade recebera informações anônimas que relatavam a prática de tráfico de drogas pela pessoa de Geazi em sua residência situada na Rua Hilário Alves Ferreira, nº 407, Nosso Teto, Ituverava/SP, ciente de que a informação não se passava de uma farsa. 



    De posse de tal informação, a Autoridade Policial requereu judicialmente a expedição de mandados de busca e apreensão para apurar as ‘denúncias anônimas’, sendo deferido o pedido. 



    Um dia antes do cumprimento, 19 de julho de 2018, AGNALDO violou o seu dever de sigilo funcional ao informar FABIANA que o mandado havia sido concedido (ao mencionar ‘tá tudo certo o papel tá na mão’), e que a ação policial ocorreria na manhã seguinte, 20 de julho de 2018. Assim, a denunciada providenciou que a droga fornecida por AGNALDO fosse enterrada no quintal de Geazi, indicando ao comparsa o local exato em que o entorpecente seria ‘plantado’. 



    Após, na manhã do dia 20 de julho de 2018, os policiais civis deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão no local almejado e o próprio denunciado AGNALDO ‘encontrou’ o frasco de plástico contendo 11 cápsulas plásticas com cocaína, entorpecente este enterrado por FABIANA (conforme previamente ajustado entre eles). Foi dada voz de prisão em flagrante a Geazi e encaminhado à Delegacia de Polícia. Até esta ocasião, Geazi se encontra preso e respondendo a processo criminal (Autos nº 0001801-33.2018.8.26.0288, na comarca de Ituverava)”.



    Em 5.2.2020, sobreveio sentença pela qual julgada procedente a acusação e condenado o paciente à pena de dezenove anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, por infração ao caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, § 2º do art. 325 e caput do art. 339 do Código Penal 
(fls. 1-50, doc. 11).



    3. Em 2.12.2020, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso da defesa para “1) absolver os réus da acusação de terem violado o artigo 35 da Lei nº 11343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 2) reduzir as penas relativas aos crimes remanescentes, que passam a totalizar: (A) para Agnaldo, por infração aos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, 325, § 2º, e 339, caput, ambos do Código Penal, todos na forma do artigo 69 também do Código Penal, onze anos, um mês e dez dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o pagamento de seiscentos e oitenta e seis dias-multa, de valor unitário mínimo; (...) mantida no mais a sentença” (fls. 51-79, doc. 11).



    Contra a confirmação da condenação houve a interposição de recurso especial pela defesa, que, inadmitido na origem, ensejou a interposição de agravo em recurso especial (AREsp n. 1.946.045/SP). 



    4. Simultaneamente ao agravo em recurso especial, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 659.894/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando o reconhecimento do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 19.5.2022, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, concedeu a ordem, reduzindo a pena imposta pelo crime de tráfico de drogas, fixando o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda nos termos seguintes:



    “O Tribunal de origem afastou a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com os seguintes fundamentos 
(fls. 89-90): 



    ‘Na etapa final do cálculo, não existem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Impossível a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois há evidências nos autos da dedicação do acusado a atividades criminosas, com envolvimento em outros comportamentos delituosos 
(fls. 367/370 e 372/373). Além disso, não se pode perder de vista que o réu aqui está sendo condenado pela prática de outros crimes, o que confirma seu envolvimento efetivo com a prática de atividades criminosas, a impedir a concessão da benesse’. 



    São condições para que o condenado faça jus à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. 



    No caso, a aplicação da minorante foi negada pelo Tribunal de origem com a justificativa de que a Paciente se dedicava a atividades criminosas, pois responde a outros processos por ‘outros comportamentos delituosos’ e porque, nos autos, foi condenado pela prática de outros crimes. 



    Ocorre, porém, que a Suprema Corte, em recentes precedentes, consignou que na ausência das demais situações impeditivas da causa de diminuição da pena, tão somente a existência de ações penais sem trânsito em julgado não pode justificar a negativa de minorante, na esteira do entendimento, firmado sob a sistemática da repercussão geral, de que, ‘ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais’ (RE 591.054, Tema 129, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PLENO, DJe 26/02/2015). Nesse sentido: (...)



    Parece-me, diante da consolidação jurisprudencial, que a causa de diminuição deve incidir no grau máximo na espécie, pois não foram indicadas outras circunstâncias do caso aptas a justificar a fixação de outra fração. 



    Passo ao redimensionamento da pena referente ao crime de tráfico de drogas: 



    Na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base acima do mínimo legal, conforme motivadamente fixada pelo Tribunal de origem, em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. 



    Na etapa intermediária, houve a compensação da agravante do art. 61, alínea g, do Código Penal com a atenuante da confissão, permanecendo as penas no mesmo patamar. 



    Na terceira e última fase, aplico a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração máxima (dois terços), de modo que a pena privativa de liberdade do Paciente fica quantificada definitivamente em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa. 



    No tocante ao regime prisional, considerando a presença de circunstância judicial desfavorável, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda (arts. 59 e 33, §§ 2º e 3º, ambos do Código Penal).



      Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos em razão do não preenchimento do requisito previsto no inciso III do art. 44 do Código Penal, pois presente circunstância desfavorável. 



    Ante o exposto, CONCEDO a ordem de habeas corpus, a fim de reduzir as penas do Paciente quanto ao crime de tráfico de drogas para 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa e fixar o regime inicial semiaberto, mantida, no mais, a condenação. 



    Publique-se. Intimem-se” (fls. 84-86, doc. 11).



    Em 8.6.2022, essa decisão monocrática transitou em julgado, assim como a condenação penal, transitada em 29.6.2022, após o julgamento definitivo do AREsp n. 1.946.045/SP pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao recurso em razão de óbice formal (Súmulas ns. 7 e 182/STJ). Tem-se no voto condutor do acórdão:



    “De início, destaco que, no julgamento do HC 659.894/SP, concedi a ordem de  habeas corpus em favor do Agravante para aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu favor e modificar o regime prisional inicial para o semiaberto. Portanto, quanto a estes temas, o agravo regimental não deve ser conhecido, por estar prejudicado. Ademais, o próprio Agravante reconhece a prejudicialidade ao formular pedido de desistência em relação às referidas matérias (fls. 1.151-1.152). 



    Quanto aos demais temas – encontro fortuito de provas e suspeição do Magistrado de primeiro grau –, a decisão da Presidência desta Corte não comporta reparos. Com efeito, o recurso especial não foi admitido na origem ante a incidência da Súmula n. 7/STJ 
(fl. 1.041). Entretanto, o Agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou concretamente a incidência da Súmula 
n. 7/STJ, limitando-se a alegar genericamente que a matéria recursal não exigiria reexame probatório e a repetir os argumentos apresentados do apelo nobre, sem demonstrar efetivamente de que modo seria possível alterar o julgado estadual sem o reexame das provas. 



    Ressalte-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ‘para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa’ (AgRg no AREsp 1.750.146/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021), o que não ocorreu no caso. No mesmo sentido, confira-se: (...)



    Portanto, revela-se acertada a aplicação do disposto no Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte Superior, que dispõe: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. 



    Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo regimental e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO. 



    É como voto” (fls. 87-91, doc. 11).



    5. Nesta impetração, a defesa sustenta a nulidade absoluta do processo, renovando a argumentação do recurso especial de que a ação penal “teve origem em informação obtida fortuitamente em busca e apreensão, autorizada em processo diferente, o qual não tinha nenhuma relação e não conexo com os presentes autos”. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Seja reconhecida a nulidade da presente ação penal nº 1000726-05.2019.8.26.0288, nos termos do art. 564, IV, do Código de Processo Penal, visto a invalidade da prova obtida fortuitamente em busca e apreensão que deu origem ao presente feito, posto que não fora utilizada como noticia criminis, mas como prova exclusiva para embasar denúncia e consequente ação penal;”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Inicialmente, anote-se que a decisão monocrática proferida no Habeas Corpus n. 659.894/SP, além de favorável ao paciente, não examinou a questão jurídica trazida nesta impetração (pretensa nulidade da ação penal por suposta irregularidade do aproveitamento de prova obtida em outro processo).



    Indevida, portanto, a indicação como ato coator da decisão concessiva da ordem no Habeas Corpus n. 659.894/SP, seja pela ausência de interesse processual do paciente, seja em razão da ausência de debate anterior sobre o tema proposto no presente impetração.



    Ademais, pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    8. Quanto à impugnação ao acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial n. 1.946.045/SP, os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    9. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se a decisão agravada pela qual desprovido o agravo em recurso especial por óbice processual (Súmulas ns. 7 e 182/STJ).



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    Há, ainda, outro óbice processual ao conhecimento desta impetração.



    10. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada em 29.6.2022, portanto, antes da presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.667-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.12.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    11. Sem ingressar no mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício, colhe-se dos autos a seguinte manifestação do juízo de origem sobre os fatos que ensejaram a abertura da ação penal objeto desta impetração: 



    “Inicialmente, insta destacar como os fatos vieram à tona, fruto das investigações encetadas nos autos do Processo nº 1003335-92-2018, em trâmite pela 2ª Vara desta comarca de Ituverava. No referido feito, ainda em andamento, apura-se a participação do ora denunciado, o policial civil AGNALDO COSTA DOS SANTOS, na prática dos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção, contravenção penal do jogo do bicho e organização criminosa. Sopesando todos os elementos de prova amealhados no mencionado processo, foi decretada a prisão preventiva do imputado e deferido pedido de busca e apreensão em sua residência, conforme fls. 94-109.



    Durante o cumprimento das diligencia deferidas, dentre outros objetos, foi apreendido o telefone celular do acusado (fls. 110-113), o qual passa por detida análise pelos agentes de investigação.



    (...)



    A apreensão do telefone celular do policial civil AGNALDO permitiu uma análise clara de seu proceder, não só na prática dos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção, contravenção penal do jogo do bicho e organização criminosa, objeto de investigação nos autos do Processo nº 1003335-92.2018, mas também no tráfico de drogas, associação para o tráfico, violação de sigilo funcional e denunciação caluniosa.



    O policial civil AGNALDO COSTA DOS SANTOS, até então o mais atuante e respeitado nesta Comarca de Ituverava, especializou-se em ludibriar todas as autoridades constituídas. Delegados de Policia, Ministério Público, Magistrados, Desembargadores e Ministros dos Tribunais Superiores, pois foi responsável por incontáveis investigações nesta cidade de Ituverava, que culminaram em flagrantes, denúncias, sentenças condenatórias e acórdãos que confirmaram sentenças condenatórias, mas cujo custo é insondável.



    Um único exemplo, infelizmente de muitos outros, pois agora resta absolutamente desacreditada toda atuação do policial civil AGNALDO COSTA DOS SANTOS, está retratado nos autos do Processo nº 0001801-33.2018, em trâmite por esta 1ª Vara da Comarca de Ituverava, que culminou com a conexão e distribuição por dependência do presente expediente. No mencionado processo, Geazi Oliveira da Silveira foi autuado em flagrante delito em 20 de julho de 2018 e denunciado pelo crime de tráfico de drogas, encontrando-se preso preventivamente até a presente data (fls. 50-92).



    Não se discute aqui, se Geazi é ou não traficante de drogas, pois não se busca santificar ninguém, mas que o mesmo é vítima do ardil perpetrado pelo policial civil AGNALDO e sua comparsa FABIANA.



    Pelo relatório de análise preliminar de conteúdo de aparelho celular anexado às fls. 22-48, extrai-se dos diálogos e postagens mantidos por AGNALDO e FABIANA no aplicativo whatsapp, um ignóbil estratagema para incriminar Geazi Oliveira da Silveira.



    O que é mais estarrecedor é que tal proceder não restou isolado, denotando a associação estabelecida pelos acusados, pois FABIANA claramente indica ao policial civil que ‘E outra se quiser fazer como já fizemos de por alguma parada nos fundos da casa dela pra por’; ‘Ai é só me Seder a droga ou manda alguém entrega o dim q compro em outro lugar e enterro pra não ter como escapar’ (fls. 28) (sic).



    Ora, um agente policial, conluiado com terceiro, fornecendo drogas ou dinheiro para sua aquisição, tudo com o espúrio objetivo de forjar autuações em flagrante delito.



    Conforme apurado, em 01 de julho de 2018, os denunciados AGNALDO e FABIANA iniciaram conversas por aplicativo de mensagens whatsapp, buscando meios de forjarem uma maneira de incriminar a pessoa de Geazi Oliveira da Silveira, de modo a que ela fosse presa ilegalmente.



    Em 02 de julho de 2018, AGNALDO informou a FABIANA que já estava em posse da cocaína, entorpecente este que seria ‘plantado’ na casa de Geazi, ocasião, inclusive, que trataram sobre a forma como a droga seria acondicionada em um pote de plástico e enterrada na casa do indivíduo (fls. 28-30).



    Consta que, após um período de conversas e novas esquematizações, na busca de dar aparência de licitude à ação criminosa, AGNALDO COSTA DOS SANTOS, utilizando-se de seu cargo de investigador de polícia, elaborou a informação policial nº 93/2018 (fls. 24), aduzindo que o setor de investigação daquela unidade recebera informações anônimas que relatavam a prática de tráfico de drogas pela pessoa de Geazi em sua residência, situada na Rua Hilário Alves Ferreira, nº 407. Nosso Teto, Ituverava-SP, ciente de que a informação não se passava de uma farsa, ou seja, dando causa à instauração de investigação policial e de processo judicial, imputando a alguém crime de que o sabe inocente’ (...)



    Não bastasse todo o ardil empregado para a prisão de Geazi, dias após, os denunciados voltaram a empreender tratativas para forjarem novos flagrantes, o que reitera a associação estabelecida.



    As conversas são absolutamente perturbadoras (fls. 45-47), pois permitem a conclusão de um sem número de flagrantes forçados, ainda não identificados, mas sempre com a atuação espúria do policial civil AGNALDO, fornecendo drogas e dinheiro para sua comparsa FABIANA, a fim de incriminar terceiros por crimes de tráfico de drogas. Os envolvidos tem a desfaçatez de reconhecer os atos praticados e expressamente declarar: ‘Vc sabe q para conversar de trabalho temos que ter na mais absoluto sigilo que isso é sempre repugnante pra todas as partes tanto de vez quanto no submundo vc sabe’ ‘Então tem q ter a hora certa’ ‘Ata rsrsrs’ (fls. 45).



    O conjunto probatório colhido até o momento é totalmente desfavorável aos acusados, eis que todo exposto acima é corroborado através da vasta documentação juntada aos autos, fruto das investigações feitas pelo Ministério Público – Núcleo Gacco de Franca/SP.



    12. Nessa mesma linha, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a nulidade pleiteada, refutando qualquer irregularidade na obtenção da prova. Extrai-se do voto condutor do acórdão: 



    “Também não é correto dizer que o processo estaria viciado, porque a persecução penal teria sido iniciada com base em informação obtida fortuitamente em busca referente a processo diverso, desprovido de qualquer conexão com o caso em exame, e sem que tenha sido realizada qualquer investigação específica antes do oferecimento da denúncia. Ao se deparar, ainda que fortuitamente, com provas que apontam para a ocorrência de outros ilícitos penais, diversos daqueles que estão sendo originalmente investigados, outra alternativa não há para as autoridades públicas que não apurá-los, seja através da instauração de novo procedimento investigatório, caso este se mostre necessário, ou por meio da propositura da competente ação penal, caso novas diligências probatórias se revelem despiciendas, sem que, em qualquer dessas hipóteses, o compartilhamento das provas, inicialmente obtidas por meios lícitos, como ocorreu na hipótese sub judice, acarrete qualquer tipo de eiva. 



    É o que decorre da aplicação da teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade), consoante se extrai da jurisprudência. Confira-se: ‘Se a autoridade policial, em decorrência de interceptações telefônicas legalmente autorizadas, tem notícia do cometimento de novos ilícitos por parte daqueles cujas conversas foram monitoradas ou mesmo de terceiros, é sua obrigação e dever funcional apurá-los, ainda que não possuam liame algum com os delitos cuja suspeita originariamente ensejou a quebra do sigilo telefônico. Doutrina. Precedentes’ (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no RHC 114973/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)”. 



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não há cogitar de ilegalidade ou teratologia na utilização da prova obtida licitamente (por meio de decisão judicial) que, ademais, segundo as instâncias ordinárias, foi complementada por “vasta documentação juntada aos autos, fruto das investigações feitas pelo Ministério Público – Núcleo Gaeco de Franca/SP”, além de corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como o depoimento dos próprios acusados que “confirmaram o teor das mensagens via WhatsApp” (fl. 23, doc. 11).



     14. O entendimento adotado, além de não ser passível de revisão em habeas corpus, diante da vedação ao reexame do acervo probatório, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que a polícia “investiga os fatos e, dessa forma, pode ocorrer o encontro fortuito de provas contra pessoas ainda não formalmente indiciadas” (AO n. 2.093, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.10.2019). No caso, o paciente já era inclusive investigado em diversos outros processos. 



    Confira-se, ainda, por exemplo, quanto à licitude da prova obtida fortuitamente, em decorrência de prévio mandado judicial:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crime do art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Ausência de ilicitude das provas. Existência de mandado judicial. Encontro fortuito. Possibilidade. Decisão agravada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria debatida. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos do pronunciamento atacado. Agravo não provido. 1. A decisão ora agravada não merece reforma ou reparo, porquanto os fundamentos lançados harmonizam-se estritamente com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria em debate. 2. O presente recurso mostra-se inviável, visto que apenas reitera os argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, apontar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias veiculadas no ato questionado. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 208.078-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “Agravo regimental no r